Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-86.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003228-86.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO BORGES DA SILVA - CPF: 194.531.919-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA B
ARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO IDOSO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO. COMPROVADA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FAMÍLIA E DO ESTADO. NÚCLEO FAMILIAR TAMBÉM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESTATUTO DO IDOSO QUE PREVÊ DESTINAÇÃO PRIVILEGIADA DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falta de interesse processual quando o Ministério Público atua na defesa de direito fundamental de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, com amparo nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, arts. 1o, IV, e 5o da Lei no 7.347/85, e art. 74, I, do Estatuto do Idoso.

2. A responsabilidade pelo amparo ao idoso é solidária entre família, sociedade e Estado, conforme art. 230 da Constituição Federal e art. 3o do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

3. Quando a família, apesar de seus esforços, não consegue prover integralmente os cuidados necessários ao idoso por razões justificáveis, como no caso em que a filha cuidadora encontra-se com problemas de saúde, cabe ao Estado suprir essa lacuna, garantindo a proteção integral da pessoa idosa.

4. Configura omissão estatal a mera inclusão do idoso em programas socioassistenciais sem a efetiva prestação dos serviços necessários à garantia de sua dignidade e bem-estar, especialmente quando o próprio relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social reconhece a necessidade de viabilização de um cuidador.

5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica e abstrata para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quando se trata de direitos fundamentais como a dignidade, a saúde e a assistência social, e quando não há comprovação concreta da impossibilidade orçamentária.

6. O art. 3o, § 1o, III, do Estatuto do Idoso estabelece expressamente que a garantia de prioridade compreende a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso.

7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário, diante da omissão estatal, determina a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, especialmente quando relacionadas à efetivação de direitos fundamentais.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a ação proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor do idoso
ANTÔNIO BORGES DA SILVA.

A sentença condenou o Município a: (i) disponibilizar cuidador social capacitado para atendimento pessoal ao idoso, com acompanhamento semanal ou conforme necessidade identificada por equipe técnica multidisciplinar; (ii) assegurar visitas periódicas de Agente Comunitário de Saúde à residência do Sr. Antônio, no mínimo uma vez por semana, com relatórios encaminhados à equipe do SUAS; e (iii) manter o acompanhamento psicossocial contínuo da família mediante inclusão em programas socioassistenciais adequados.

Em suas razões recursais, o Município de Sorriso alega, preliminarmente, falta de interesse processual do Ministério Público, sustentando que o idoso não se encontrava em situação de abandono ou vulnerabilidade, estando sob os cuidados da família. No mérito, argumenta que: (a) é dever primordial da família cuidar dos idosos, conforme arts. 229 e 230 da Constituição Federal; (b) o idoso possui filhos que lhe prestam assistência material e cuidados pessoais; (c) a intervenção judicial viola o princípio da separação dos poderes; e (d) a obrigação imposta esbarra no princípio da reserva do possível, diante das limitações orçamentárias do ente municipal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (i) há interesse processual, pois o idoso se encontra em situação de vulnerabilidade social; (ii) existe omissão do poder público, já que a própria filha do idoso procurou o Ministério Público para obter auxílio; (iii) a intervenção judicial é necessária para garantir direitos fundamentais; e (iv) o princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente, sem comprovação da impossibilidade orçamentária.

PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

A preliminar de falta de interesse processual não merece acolhimento.

O interesse processual do Ministério Público está evidenciado pela necessidade de intervenção judicial para garantir a proteção integral do idoso Antônio Borges da Silva, que se encontra em situação de vulnerabilidade social, conforme demonstrado nos autos.

A legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação encontra amparo nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nos arts. 1o, IV, e 5o da Lei no 7.347/85, e no art. 74, I, do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), que atribui ao Parquet a função institucional de zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso.

O relatório social juntado aos autos comprova que, apesar dos esforços da família, o idoso não está recebendo os cuidados necessários, pois sua filha Nereide, que era sua cuidadora principal, encontra-se com problemas de saúde que a impedem de continuar prestando os cuidados adequados. Tal situação levou-a, inclusive, a procurar o Ministério Público solicitando auxílio para obtenção de um cuidador.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas (art. 196, CF). A competência para cuidar da saúde é comum a todos os entes federativos, conforme estabelece o art. 23, II, da Constituição Federal.

- Da responsabilidade solidária da família e do Estado na proteção ao idoso

O recorrente sustenta que o dever de cuidado com o idoso é primordialmente da família, conforme previsto nos arts. 229 e 230 da Constituição Federal.

De fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 230 que
"a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida".

No mesmo sentido, o art. 3o do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) dispõe que
"é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária".

Contudo, diferentemente do que alega o recorrente, a responsabilidade pelo amparo ao idoso não é exclusiva da família, mas solidária entre esta, a sociedade e o Estado. Quando a família, por razões justificáveis, não consegue prover integralmente os cuidados necessários ao idoso, cabe ao Estado suprir essa lacuna, garantindo a proteção integral da pessoa idosa.

Nesse sentido :

DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA IDOSA. DEVER DO MUNICÍPIO DE ASSEGURAR PROTEÇÃO INTEGRAL. FORNECIMENTO DE CUIDADOR DOMICILIAR OU ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE INEXISTENTE DE ESTRUTURA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Campo Verde contra sentença que julgou procedente pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em ação de medida protetiva em favor do idoso Antônio Godin da Silva, diagnosticado com câncer metastático, deficiência visual, sequelas de hanseníase e diabetes descompensada. Reconhecida a situação de abandono e vulnerabilidade, a sentença determinou que o ente municipal disponibilizasse cuidador domiciliar ou, na impossibilidade, providenciasse seu acolhimento institucional em unidade adequada, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Campo Verde tem o dever jurídico de fornecer cuidador domiciliar ou promover o acolhimento institucional de idoso em situação de extrema vulnerabilidade; (ii) estabelecer se a ausência de estrutura própria ou de previsão legal específica para tal medida afasta a responsabilidade do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 230 da CF/1988 impõe ao Estado o dever de amparo às pessoas idosas, com prioridade absoluta na garantia dos direitos à vida, à saúde e à dignidade, não sendo possível invocar ausência de estrutura administrativa para justificar a omissão estatal.

4. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) autoriza a adoção de medidas protetivas diante da ameaça ou violação de direitos, incluindo o acolhimento institucional (art. 45, V) e o tratamento de saúde em regime domiciliar (art. 45, III), cuja concretização pode abranger o fornecimento de cuidador domiciliar quando indispensável à preservação da saúde e dignidade do idoso.

5. A interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos do Estatuto permite concluir que o cuidador domiciliar se insere no rol das medidas protetivas possíveis, principalmente quando o idoso apresenta múltiplas comorbidades e ausência de apoio familiar.

6. A inexistência de instituição própria não afasta o dever do Município de cumprir a determinação judicial, cabendo-lhe adotar soluções administrativas compatíveis, inclusive mediante parcerias ou contratação de serviços, em respeito aos princípios da continuidade do serviço público e da proteção integral.

7. A jurisprudência admite a atuação do Judiciário para impor ao Poder Público a implementação de medidas de proteção quando configurada situação de vulnerabilidade grave, ainda que ausente previsão literal, em observância à eficácia prática dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Município tem o dever de assegurar a proteção integral de idoso em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive mediante o fornecimento de cuidador domiciliar ou acolhimento institucional, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Pessoa Idosa. 2. A ausência de estrutura própria ou de previsão legal específica não exime o ente público da obrigação de efetivar direitos fundamentais, especialmente os relacionados à saúde e à dignidade da pessoa idosa. 3. A atuação judicial é legítima para impor medidas protetivas concretas ao Poder Público quando evidenciada omissão estatal diante de grave risco à integridade física e psíquica da pessoa idosa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 3o, 10, 43, 45, incisos III e V.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Reexame Necessário no 0001547-33.2022.8.16.0083, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5a Câmara Cível, j. 19.06.2023, publ. 22.06.2023. (N.U 1003360-47.2024.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

No caso em análise, restou demonstrado que a família do Sr. Antônio não se eximiu de suas responsabilidades. Pelo contrário, sua filha Nereide dedicou-se aos cuidados do pai até o momento em que sua própria saúde ficou comprometida, impossibilitando-a de continuar prestando os cuidados necessários. O filho Juarez, por sua vez, contribui financeiramente dentro de suas possibilidades.

O relatório social juntado aos autos evidencia que a família vive em situação de vulnerabilidade social, com renda proveniente apenas do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do idoso, no valor de um salário mínimo, insuficiente para arcar com aluguel, alimentação, medicamentos e demais necessidades básicas.

Portanto, não se trata de transferir indevidamente ao Estado uma responsabilidade que seria primordialmente da família, mas sim de reconhecer que, no caso concreto, a família já está fazendo o que está ao seu alcance, necessitando do suporte estatal para garantir a dignidade e o bem-estar do idoso.

- Da omissão estatal

O Município alega que não há omissão de sua parte, pois o idoso estaria sendo acompanhado pelos programas socioassistenciais. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

O fato de a filha do idoso ter procurado o Ministério Público solicitando auxílio para obtenção de um cuidador já demonstra, por si só, a insuficiência do suporte oferecido pelo Município. Ademais, o próprio relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social, juntado aos autos, reconhece a necessidade de viabilização de um cuidador para o idoso.

A mera inclusão do idoso em programas socioassistenciais, sem que haja efetiva prestação dos serviços necessários à garantia de sua dignidade e bem-estar, configura omissão estatal. O acompanhamento deve ser efetivo e adequado às necessidades específicas do idoso, o que não se verifica no caso em análise.

Ressalte-se que o art. 15, § 1o, do Estatuto do Idoso estabelece que
"a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: (...) IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural".

Portanto, resta configurada a omissão estatal no caso em análise, justificando a intervenção judicial para garantir a efetivação dos direitos do idoso.

- Da separação dos poderes e da reserva do possível

O recorrente alega que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes e esbarra no princípio da reserva do possível, diante das limitações orçamentárias do ente municipal.

Tais argumentos não merecem prosperar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário, diante da omissão estatal, determina a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, especialmente quando relacionadas à efetivação de direitos fundamentais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS . OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA . PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde .
O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 801676 PE, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

Quanto ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado de forma genérica e abstrata para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quando se trata de direitos fundamentais como a dignidade, a saúde e a assistência social.

Para que a reserva do possível seja acolhida como argumento válido, é necessário que o ente público comprove, de forma objetiva e concreta, a absoluta impossibilidade material de cumprir a obrigação imposta, o que não ocorreu no caso em análise. O Município limitou-se a alegar genericamente limitações orçamentárias, sem apresentar qualquer prova concreta nesse sentido.

Ademais, o art. 3o, § 1o, do Estatuto do Idoso estabelece expressamente que
"a garantia de prioridade compreende: (...) III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso".

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes ou em aplicação da teoria da reserva do possível no caso em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido é o Ministério Público, que atua em função institucional.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025